Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009711-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILAS LOPES JUNIOR - CPF: 900.373.911-00 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009711-18.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
SILAS LOPES JUNIOR

Recorrido
:
BUNGE ALIMENTOS S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA
CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA PARA O DESCARREGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
INDENIZAÇÃO DE ESTADIA NÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Visto
s
etc
.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei
n
.o
9.099/95.
Fundamento
.

Decido
.
O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

pr
obatória
.
Cuida
-se de
cobrança
de
diárias
de
estadia
com
fulcro
no art.
11, §5o, da Lei no 11.442/2007
afirmando o Requerente que recebeu a senha para descarga

às
20h51min do
dia
29/04/2022,
porém

somente

concluiu
o
procedimento

às
11h15min do
dia
02/05/
2022. REJEITO
a
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Conforme
o DACTE a
ré
é a
proprietária
da
carga

motivo

pelo

qual

incide
o §2o do art.
5o-A da Lei no 11.442/2007 e no
mesmo

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial
: RECURSOS INOMINADOS.
TRANSPORTE TERRESTRE DE CA
RGAS.

AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADAS.
[...] RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE, EXPEDIDOR E DESTINATÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART.
5o-A, §2o, DA LEI N. 11.422/2007.

PROVA QUANTO AO ATRASO REALIZADA.
VALORES DE DIÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 11, §5o, DA LEI N
. 11.422/2007. SENTENÇA MANTIDA.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.
(TJPR - 3a
Turma

Recursal
- 0002008-44.2021.8.16.0049 -
Astorga

-
Rel
.
: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
- J.
09.12.2022 -
grifo

no
sso
).
Não

havendo

arguição
de
outas

preliminares
,
nem

vislumbrando

questões
de
nulidade

passo

a

análise
do
mérito
.
Com
razão
a parte
Ré
.
O art. 11, §1o da Lei no 11.442/2007
determina
: Art. 11. O
transportador

informará

ao

expedidor

ou

ao

destinatá
rio
,
quando

não

pactuado
no
contrato

ou

conhecimento
de
transporte
, o
prazo

previsto
para
a

entrega
da
mercadoria
. § 1o O
transportador

obriga
-
se a

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
,
em
tempo
hábil
, a
chegada
da
carga

ao

destino
.
Apesar
da parte

Autora

afirmar
que
efetuou
a
comunicação

em
tempo
hábil

não

trouxe

aos
autos
qualquer

prova

mínima

seja
o
encaminhamento
de e-mail,
mensagem
de
texto

ou

qualquer
outro
meio
de
comunicação

capaz
de
dar

ciência
.
Em
que
pese

afirme
que com
a

emissão
da Not
a Fiscal o
sistema

teria

notificado
a parte
Ré

uma

leitura
do
documento

em

questão

revela
que o campo “Data
prevista
de
entrega
”
está

em

branco
.
Sendo

certo
que
são

situações

diferentes
a
notificação
de que
houve

a

emissão
de
uma
Nota Fiscal e a
comunicaçã
o
da data de
entrega
.
Sobre
o
tema
:
RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA.
TRANSPORTE DE RODOVIÁRIO DE CARGA.
A
EMPRESA RÉ POSSUI LEGITIMIDADE PARA RESPONDER A DEMANDA.
ALEGAÇÃO DE ATRASO NA CARGA E DESCARGA.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DA CHEGADA
DA CARGA NO DESTINO (ART.
11
,§
1o, DA LEI 11.442/07). PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE PREVISTA NO ART.

11, § 5o, DA LEI 11.442/
07.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
Não

prospera

a

alegação
de
ilegitimidade

passiva
,
pois
,
segundo

disposição
do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a
responsabilidade

pelo

pagamento
do
frete
é
solidária
,
podendo

ser

demandada

tanto

a

empresa

contratante

quant
o
a
destinatária
.
Ultrapassado

prazo
de 05 horas
permitido

legalmente
para o
carregamento
das
mercadorias
,
deve

ser

pago

ao

requerente
as
diárias
de
estadia
,
na
forma
estabelecida
no art.
11, § 5o, da Lei 11.442/07.

Todavia
, o art.

11,
em

seu
§1o,
preconiz
a
que
o

transportador

obriga
-
se
a

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
,
em
tempo
hábil
, a
chegada
da
carga
no
destino
.
No
caso
dos autos,
não

restou

comprovado
que
essa

comunicação

ocorreu

em
tempo
hábil
,
ônus
que
incumbia

ao

transportador
, a
teor
do
disposto

no
art. 373, I, do CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.(
Recurso

Cível
, No 71008826604,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco,
Julgado

em
: 30-10-2019 –
grifo

nosso
). RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO
PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO
DO
ATRASO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...
] 3.
Não

tendo
o
recorrente
(
transportador
)
comprovado
que
comunicou

às

recorridas
/
destinatárias o dia da chegada da carga no destino final
,
conforme

determina
o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descar
regamento
. 4.
Sentença

mantida
. 5.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (TJMT, N.U 1017671-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/10/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020)
Ainda
que a parte
Ré

t
enha

recebido e registrado a chegada do veículo do Requerente
a Lei
em

questão

não

determina
a
rejeição
da
carga

como

penalidade
pela
ausência
de
agendamento

prévio
,
porém
,
sua

falta

implica

em

impossibilidade
de que
seja

caracterizado
o
atraso
para fins d
a
penalidade
do art. 11, §5o
na

medida

em
que
desequilibra
a
relação

jurídica

uma

vez
que a parte
Ré
,
não

sabendo
a data
prevista
para a
chegada
da
carga

não

consegue
se
programar
para
efetuar
a
descarga

em

prazo

hábil
.
Diante
do
exposto
, com
fulcro
no a
rt. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

autoral
.
Deixo
de
condenar
a parte
Requerente

ao

pagamento
de
custas
e
despesas

processuais
,
assim

como

honorários

advocatícios
,
em

virtude
da
gratuidade
da
justiça
no
âmbito

dos
Juizados

Especiais
no
primeiro

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
arts
.
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995.

Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após

conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido

em
1
0
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
-MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e
do art.
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007.

Thiago Silva Mendes Juiz
Leigo SENTENÇA Vistos etc. Uma vez que o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Le
igo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como
parte
integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n
.o
9.099/1995 e art.
8.o
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.o
270/2007.
Sinop
/MT, (data
regis
trada
no
sistema
).

João

Manoel
Pereira Guerra Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
houve
a
comunicação

prévia
do
horário

estimado
de
chegada
,
contudo
,
ainda

assim
,

teve
que
esperar

por

período
superior
às

cinco
horas
legalmente

permitidas
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.
O
transportador

rodoviário
de
carga
tem o
direito

a
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contado
da
chegada
do
caminhão

n
as
dependências
do
estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário
comprovar
o
cumprim
ento

deste
tempo. O
descumprimento

implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$1
,38

por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/200
7).

5.
Comunicação
de
prazo
para
entrega
e
descarregamento
.
Para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização
,
deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
(art. 11,
caput
e §1o, da Lei 11.442/2007).

6. A
ausência
da
comunicação
de
estimativa
de
descarregamento

implica

na

perda
de
indenização
de eventual
espera

além
do
prazo
legal
tolerado
.
N
o caso concreto, não há essa prova
, como ressaltou o juízo singular:
“
Apesar da parte Autora afirmar que efetuou a comunicação em tempo hábil não trouxe aos autos qualquer prova mínima seja o encaminhamento de e-mail, mensagem de texto ou qualquer outro meio de comunicação capaz de dar ciência. Em que pese afirme que com a emissão da Nota Fiscal o sistema teria notificado a parte Ré uma leitura do documento em questão revela que o campo “Data prevista de entrega” está em branco. Sendo certo que são situações diferentes a notificação de que houve a emissão de uma Nota Fiscal e a comunicação da data de entrega”.

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em18%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024